Tribunal: STF
Processo: Ext 1335
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Extradição executória. 2. Crime de lesão corporal grave. 3. Atendimento dos requisitos formais. Dupla tipicidade e punibilidade. 4. Adotado o sistema belga ou de contenciosidade limitada, não há falar em apreciação dos fundamentos adotados pelas autoridades estrangeiras para o pedido de extradição. Ofensa à ampla defesa. Inocorrência. 5. Período de detração limitado ao tempo em que o extraditando encontrou-se à disposição do Supremo Tribunal Federal com a finalidade de garantir a entrega do estrangeiro ao Governo requerente. 6. Estrangeiro que cumpre pena em regime domiciliar por condenação pela Justiça brasileira. 7. Extradição deferida, com a ressalva dos artigos 89 e 67 da Lei 6.815/80.